Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-85.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-85.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ANA CLAUDIA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Ente ao pagamento de décimo terceiro salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, além da obrigação de comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de 02/01/2010 a 01/12/2015.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a arguição de nulidade do vínculo funcional por ausência de concurso público configura inovação recursal; (ii) saber se a servidora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário; e (iii) saber se a servidora possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a condenação do ente público ao recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da contratação sem concurso público é matéria de ordem pública, decorrente de infração direta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e não se sujeita aos efeitos da preclusão.

4. O Tema 308 do STF, firmado no RE nº 705.140/RS, aplica-se às contratações temporárias irregulares ou emergenciais realizadas sem o preenchimento dos requisitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. O caso em julgamento não se amolda a essa hipótese, pois a autora, após desempenhar as funções de Gari, passou a exercer cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

5. O Município não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar irregularidade na contratação para a função de Gari. Os documentos de admissão e formalização do vínculo integram os registros de pessoal cuja organização e guarda incumbem ao próprio Ente. A prova do fato impeditivo do direito postulado cabia ao Município e não foi produzida.

6. A prestação dos serviços está demonstrada pelas folhas de frequência e pela declaração de tempo de serviço emitida pelo Setor de Recursos Humanos do Município. Não foram apresentados recibos, fichas financeiras ou comprovantes de depósito que demonstrassem o pagamento das verbas devidas. O pagamento de obrigação pecuniária é fato extintivo do direito do credor, cuja prova incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

7. O servidor público não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, que a Municipalidade prove ou efetue o recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social. A legitimidade para fiscalizar, arrecadar e cobrar tais contribuições pertence à autarquia previdenciária. A ausência de repasse das contribuições constitui infração de natureza tributária e administrativa a ser apurada pelo órgão competente.

8. Por se tratar de matéria de ordem pública, deve incidir, de ofício, exclusivamente a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, incisos II e IX, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, inciso II, e 1.012; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 705.140/RS, Tema 308 de Repercussão Geral; STF, RE nº 570.908/RN, Tema 30 de Repercussão Geral; STF, Tema 1.419 de Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 00011996020118050033, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no REsp nº 956.300/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000675-85.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada ANA CLAUDIA ROSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para decotar a obrigação de provar o repasse das contribuições previdenciárias e, de ofício, determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre as parcelas devidas, mantida a sentença em seus demais capítulos
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08